Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. BEM CONHECIDO PELOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 669 CPC. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. A sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC, se apresenta como instituto processual a ser utilizado nas hipóteses de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja por sua eventual ocultação maliciosa, seja por se situar em lugar remoto da sede do Juízo.
2. No entanto, a sobrepartilha limita-se ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio com partilha de bens.
3. Recurso conhecido e não provido